Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705554-48.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO NUCLEO RURAL CAPOEIRA DO BALSAMO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Associação dos Moradores do Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo (Id. 33060713) em face do v. Acórdão Id. 32641178. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora